Tribunal: TJES
Processo: 5019477-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019477-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PISSINALI BODART
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5019477-14.2023.8.08.0035

Recorrente
: GABRIEL PISSINALI BODART

Recorrido
: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Recorrido
: MOTOMAX LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação c/c Indenizatória por Danos Morais (id. 11037295) ajuizada em razão de vício redibitório constatados na moto YAMAHA, modelo FZ15 ABS COR AZUL 150 CILINDRADAS, adquirida no valor de R$ 20.000,00, ,razão a qual pugna pela condenação das Requeridas, à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como que seja determinado às Requeridas que substituam a motocicleta por outra nova, da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou, alternativamente, por outra de melhor qualidade.

2
. Contestação (id. 11037399) apresentada pela Primeira Requerida (YAMAHA), com preliminar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Manifestação do autor aos termos da defesa (id. 11037418); bem com a Primeira Requerida manifestou-se (id. 11037436) pelo não consentimento com o aditamento à inicial.

3
. Contestação (id. 11037421 e 11037434) apresentada pela Segunda Requerida (MOTOMAX), com preliminar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais; bem como o autor manifestou-se aos termos da defesa (id. 11037430).

4
. Sentença (id. 11037437) objurgada, integrada pela Decisão de id. 11037444, a qual julgou procedente os pedidos iniciais para condenar solidariamente às Requeridas, à título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, bem como determinar às Requeridas que substituam o produto da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, extinguindo o feito, com resolução de mérito.

5
. Recurso Inominado (id. 11037445) interposto pela Primeira Requerida, com preliminar, a qual pugna pela reforma da sentença vergastada para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 11037448) do autor, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em analisar a competência do Juizado Especial Cível e se houve falha na prestação de serviços em relação ao vício oculto do produto, bem como se é cabível a condenação solidária das requeridas à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, alegando a complexidade da prova considerando a necessidade de perícia destinada à constatação do vício redibitório alegado pelo autor, o que foi afastado pela r. Sentença (id. 11037437), uma vez que o Juízo
a quo
entendeu que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que, em sede de Juizados Especiais, é admitido todos os meios de provas, desde que legítimos, pela dicção do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

9
. Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela Recorrente, considerando que as provas foram inicialmente carreadas pelo autor, além dos mecânicos integrantes da oficina da Segunda Requerida terem apresentado vários diagnósticos constantes nos ids. 11037298, 11037299, 11037300, 11037302, 11037306, 11037310, 11037311, 11037316, 11037317, 11037319, 11037324, 11037325, 11037420, 11037450 e 11037451, o que demonstra a verossimilhança das alegações lançadas pelo autor, incumbindo-se ao ônus probatório que lhe compete.

10
. Não bastasse isso, traz-se ao debate a questão do ônus da prova nas relações de consumo, porquanto, a partir do momento em que o consumidor alega o defeito indicado, caberia à empresa discutir quanto ao vício existente para fins de afastar o argumento de que disponibilizou produto inadequado em relação ao que o consumidor poderia legitimamente esperar de sua utilidade. A Recorrente não apresentou fatos extintivos, impeditivos e modificativos capazes de elidir o direito do autor, na forma do art. 373 do CPC.

11
. Registra-se que o vício redibitório, que é um instituto no direito civil, sendo previsto no artigo 441 Código Civil, aplicada aos contratos de compra e venda e, portanto, afeita também ao direito comercial e do consumidor, que especifica a possibilidade de existência de um “vício” - aqui entendido por defeito - de forma oculta no bem ou coisa objeto de uma venda, e do qual o comprador não identificou ou não teve conhecimento deste no momento da celebração do negócio, conhecido também por vício oculto.

12
. Ademais, note-se a disposição do art. 8º do CDC assegura, que assegura: “Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

13
. No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados na exordial.

14
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

15.
Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

16
. Assim, entendo que, por estarem as demandadas na cadeia de consumo, a recorrente é responsável solidária na relação.

17
. Compulsando-se os autos, verifico que a parte autora, logo após a aquisição da motocicleta, constatou que o produto passo a apresentar (i) oxidação no disco do freio, (ii) ferrugem no escapamento e no chassi, (iii) bolhas, estrias e estufamento no assento, (iv) descascamento na tinta na carcaça, pedal e protetor do escapamento, (v) amarelamento das lentes das setas, (vi) barulho anormal no motor e (vii) folga anormal na campana da moto YAMAHA, modelo FZ15 ABS COR AZUL 150 CILINDRAS, adquirida no valor de R$ 20.000,00, ocasião em que o autor buscou solucionar extrajudicialmente o problema junto ao PROCON (Reclamação n° 23.04.0283.001.00298-3), no
site
RECLAME AQUI e diretamente com as demandadas, via
WhatsApp
, não sendo exitosas as tentativas de solução extrajudicial, razão a qual entendo pela manutenção da sentença objurgada.

18.
Levando-se em consideração que: a) a motocicleta passou a apresentar problemas logo no primeiro mês de uso; b) o consumidor necessitou deslocar-se por diversas ocasiões na oficina da Recorrente para reparos na motocicleta; c) os problemas não foram solucionados pelas demandadas, é indene de dúvidas a responsabilidade do fornecedor em substituir o produto defeituoso por outro da mesma espécie e qualidade, nos termos do art. 18, § 1º, inc. I, do CDC, sendo também incontestes os danos morais suportados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento em decorrência da conduta negligente e lesiva adotada pela fabricante, razão a qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços.

19
. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido o valor quando o caso assim o permitir.

20
. Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

21
. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

22
. Na espécie, não assiste razão à parte Recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

23
. Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

24
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

25
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

26.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1. No presente caso, em razão do autor ter adquirido motocicleta eivada de vícios ocultos, deve as requeridas promoverem a substituição do produto defeituoso por outro da mesma espécie e qualidade.

2. Evidenciado o dano moral em razão da conduta negligente e lesiva adotada pela fabricante ultrapassar o mero aborrecimento, razão a qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 18, § 1º, inc. I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 0033129-95.2017.8.19.0001. 19ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. JUAREZ FERNANDES FOLHES. Julgamento: 21/05/2019. Publicado em 21/05/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)